Tribunal: TJMT
Processo: 1011406-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011406-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA SOARES - CPF: 062.298.271-07 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 704.360.352-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE SOUZA SANTOS - CPF: 067.458.941-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA - MARCHA PROCESSUAL REGULAR - AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA MOTIVADA POR MORTE DE TESTEMUNHA – SUBSTITUIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo para formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal somente se concretiza quando verificada desídia, inércia injustificada ou descaso da autoridade judicial na condução do processo. A simples dilação temporal, desde que pautada no princípio da razoabilidade e justificada pelas contingências processuais, não enseja, por si só, o reconhecimento de excesso de prazo.

2. Tendo a readequação da pauta forense para uma nova data de realização da audiência de instrução e julgamento decorrido de fato objetivo e justificável - qual seja, o falecimento de testemunha arrolada -, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente quando o feito tramita regularmente, sem aparente desídia da autoridade coatora.

3. A revogação da prisão preventiva, com fundamento na tese de excesso de prazo, constitui medida de excepcionalidade máxima no processo penal, somente cabível quando demonstrada inequívoca violação ao princípio da razoável duração do processo, por inaceitável procrastinação injustificada, circunstância não evidenciada nos autos.

4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente, com a devida prestação jurisdicional acerca da tese de excesso de prazo ventilada na impetração.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Daniel Ferreira Soares
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. (Id. 253836658)

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 07/10/2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Em audiência de apresentação, a Autoridade Judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, como forma de resguardar a ordem pública.

Alega que há excesso injustificado de prazo, visto que o paciente encontra-se preso por mais de 240 dias, ou seja, mais de 08 meses para a conclusão dos atos processuais, estando a audiência de instrução designada para a segunda quinzena de junho de 2025, caracterizando o constrangimento ilegal.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente, para determinar revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas, expedindo alvará de soltura; no mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 279801353).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (id. 28050964). Informações juntadas (Id. 281389868).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim – Prisão preventiva – Pretendida revogação da constrição cautelar, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Não se constatando desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que aguarda realização de audiência de instrução designada para 18/06/2025 – Informações prestadas pela autoridade coatora de que foi necessária a designação de audiência de continuação em razão do falecimento de uma testemunha, a qual foi substituída nos autos – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 282245393).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel Ferreira Soares
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Alega o impetrante que há excesso injustificado de prazo para formação da culpa.

Sabe-se que o excesso injustificado de prazo, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado, considerando sempre as particularidades do caso concreto.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345).

A autoridade judiciária encaminhou as seguintes informações:

“...xcelentíssimo Senhor Desembargador,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho, por meio do presente, prestar informações em relação ao HC n. 1011406-47.2025.8.11.0000, no qual se combate a prisão preventiva de
DANIEL FERREIRA SOARES
.

De partida, esclareço que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva fora determinada no APFD n. 1012471-43.2024.8.11.0055, em audiência de custódia realizada em
08 de outubro de 2024
, nos seguintes termos:

"Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
LUCIANA DE SOUZA SANTOS, ANA PAULA DE SOUZA e DANIEL FERREIRA SOARES
, presos por volta das 21h19min da data de 08.10.2024, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório. Decido.

Consta do auto de prisão em flagrante que os investigadores de polícia “(...)APÓS INFORMAÇÕES QUE REVELAVAM QUE NO BAIRRO VILA HORIZONTE UMA MULHER DE VULGO LOIRA ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES, BUSCAMOS INFORMAÇÕES QUE NOS LEVASSEM A RESIDÊNCIA DESSA SUSPEITA. QUE BUSCAMOS INFORMAÇÕES QUE NOS LEVARAM A RESIDÊNCIA DA SUPOSTA LOIRA. QUE MONTAMOS MONITORAMENTO NAS IMEDIAÇÕES DA RESIDÊNCIA DA SUSPEITA E VIMOS QUANDO SAIU EM UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE COR VERMELHA. QUE FOI POSSÍVEL RECONHECER A SUSPEITA COMO SENDO LUCIANA DE SOUZA SANTOS. QUE VIMOS LUCIANA COLOCAR UM FRASCO PLÁSTICO E UMA SACOLA NO INTERIOR DO BAGAGEIRO DA MOTOCICLETA. AGUARDAMOS QUANDO LUCIANA RETORNOU E FIZEMOS SUA ABORDAGEM. ARRECADAMOS O FRASCO E A SACOLA E ENCONTRAMOS DOIS INVÓLUCROS PLÁSTICO CONTENDO UM PÓS ESBRANQUIÇADO ANÁLOGO A COCAÍNA, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. QUE ADENTRAMOS A CASA DE LUCIANA E NOS DEPARAMOS COM UM SUSPEITO QUE TENTOU CORRER E AO MESMO TEMPO TENTOU QUEBRAR O APARELHO CELULAR. QUE TIVEMOS DE CONTER O SUSPEITO E PARA TAL UTILIZAMOS DE FORÇA MENOS LETAL, IMOBILIZANDO-O AO SOLO. QUE ARRECADAMOS SEU APARELHO CELULAR. QUE NO INTERIOR DA CASA ENCONTRAMOS MAIS UMA MULHER DE NOME PAULA, QUE INFORMOU SER GAROTA DE PROGRAMA E QUE ESTAVA RECEBENDO ABRIGO NA CASA DE LUCIANA. REVISTAMOS O QUARTO ONDE ESTAVA PAULA E ENCONTRAMOS OITO INVÓLUCRO CONTENDO DA MESMA SUBSTÂNCIA ENCONTRADA COM LUCIANA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA MAQUINA DE CARTÃO. NA COZINHA ENCONTRAMOS DENTRO DE UMA GARRAFA TÉRMICA UMA PEÇA QUADRADA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UM INVÓLUCRO GRANDE COM A MESMA SUBSTÂNCIA, UM INVÓLUCRO CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. NA CARTEIRA DE DANIEL ENCONTRAMOS SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS EM ESPÉCIE. FORAM APREENDIDOS OS CELULARES DOS TRÊS SUSPEITOS." QUE acrescenta que em relação a apreensão que foi localizada na cozinha, dentro de uma garrafa térmica o depoente acredita que seja de DANIEL FERREIRA SOARES (...)” (sic).

Ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, a custodiada ANA PAULA declarou que “(...)pegaram com a interroganda foi as 8 (oito) porções de cocaína que a interroganda comprou para uso próprio, devido ser usuária; QUE perguntada quando adquiriu essa droga, respondeu que no último domingo, mas não adquiriu na casa de Luciana não, comprou na festa de domingo mesmo; QUE ontem tinha acabado de chegar na casa de Luciana quando foram abordadas; QUE perguntada qual festa que foi no domingo, respondeu que no Balanga Teta; QUE perguntada de quem adquiriu, respondeu que não sabe dizer quem é o homem que vendeu a droga para a interroganda, nem características físicas que possa ajudar identificar a pessoa; QUE não tem mais nada para acrescentar (...)” (sic).

Os custodiados LUCIANA e DANIEL exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio.

A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal (considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal).

Nesse ponto, observo que segundo noticiado pelos investigadores da polícia civil, a residência havia sido indicada por denúncias como ponto de comercialização de entorpecentes. Durante o monitoramento do local, foi possível visualizar a custodiada Luciana saindo do local e, quando do seu retorno foi feita a abordagem e revista pessoal momento em que foi localizada substância entorpecente, o que motivou o ingresso no interior da casa.

Realizada busca no local, foram localizadas quantidades consideráveis de substâncias entorpecentes divididas em porções, de diversos tamanhos e natureza, além balanças digitais e demais objetos descritos no termo de apreensão.

Nesse contexto (apreensão inicial de porção de drogas com um dos envolvidos, apreensão de quantidade maior no interior da residência e materiais utilizados para traficância) e tratando o tráfico de drogas delito permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, está manifestamente caracterizada a hipótese de prisão em flagrante prevista no inciso I, do art. 302 do Código de Processo Penal (“Considera-se em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração penal”), a qual representa uma das exceções ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, previsto no inciso XI, do art. 5º, da CF (“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”).

Indiscutível, portanto, o estado flagrancial, caracterizando uma das exceções do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Em relação a alegação de que a custodiada LUCIANA sofreu violência por partes dos policiais civil que participaram de sua abordagem, tenho que, eventual excesso dos agentes públicos resultaria na responsabilidade dos servidores que se excederam, não importando em nulidade automática do auto de prisão em flagrante. Outrossim, embora a custodiada tenha alegado violência policial, os demais presos na mesma abordagem em nada relataram irregularidade/agressividade dos policiais, de forma que a narrativa da custodiada LUCIANA está desassociada dos demais elementos/depoimentos dos custodiados abordados no mesmo contexto, horário e local.

Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei.

Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. A prisão preventiva reveste-se de caráter de excepcionalidade, devendo ser decretada somente quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só tem cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foram presos pelo (s) crime (s) de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/), de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 2024.306413, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.477951 (fls. 12-13) e laudo de exame pericial n. 551.3.10.9185.2024.205561-A01.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão, no sentido de que após informações acerca da possível mercancia de substância entorpecente no Bairro Vila Horizonte, por uma mulher conhecida como “Loira” e, em diligências nas proximidades da residência da suspeita, os investigadores de polícia visualizaram a custodiada LUCIANA colocando frasco plástico e uma sacola no interior do bagageiro de sua motocicleta. Quando da abordagem policial, foi localizado dois invólucros plástico contendo substância análoga a cocaína, além de balança de precisão e dinheiro. Diante da situação de flagrância e, em buscas ao interior da residência de LUCIANA, os policiais visualizaram o momento em que o custodiado DANIEL tentou empreender fuga e quebrar o aparelho celular, possivelmente, a fim de ocultar provas. No interior da casa, ainda foi localizada a custodiada ANA PAULA e, em buscas ao quarto de referida custodiada, foi encontrado mais oito invólucros da mesma substância entorpecente localizada com LUCIANA, além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão. Em continuidade as buscas, na cozinha da residência foi localizada uma peça quadrada de substância análoga a maconha, um grande invólucro da mesma substância, bem como uma porção análoga a pasta base de cocaína e, uma terceira balança de precisão. Outrossim, com Daniel, ainda foi apreendida a quantia em dinheiro de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso, há que se considerar a quantidade, diversidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 15(quinze) porções de substâncias entorpecentes, de tamanhos diversos, entre elas, substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína, a qual possui alto poder de dependência físico-psíquica. Além disso, houve apreensão de embalagens costumeiramente utilizadas para empacotar entorpecente para venda e 03 (três) balanças de precisão, indicativos da traficância no local (conduta de guardar/ter em depósito).

Outrossim, em relação à custodiada LUCIANA há que se considerar, ainda, que a utilização da “residência como ‘boca de fumo’ representa perigo à ordem pública, visto que poderá reativar o local e dar continuidade” ao tráfico de drogas, caso venha a ser solta (TJMT – HC nº 11084/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2016).

Em consulta ao sistema SEC foi constatado que a custodiada ANA PAULA DE SOUZA possui registro de ato infracional, inclusive execução de medida socioeducativa (1570-24.2015.811.0063), e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de ato infracional anterior, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência, podem servir para justificar a manutenção da preventiva, como a garantia da ordem pública. (Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015.) (g.n).

Soma-se, ainda, que ANA PAULA estava em cumprimento de pena por condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza - tráfico de drogas - (autos n. 0009781-78.2019.8.01.0001 – TJAC-SEEU).

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

No mais, embora Ana Paula tenha alegado estar em período gestacional, não há nos autos qualquer documento comprovando referida alegação.

No pertinente ao custodiado DANIEL, consta das declarações dos policiais, que o autuado, ao avistar a presença da polícia na residência, tentou quebrar seu aparelho celular, comportamento este indicativo de que, em liberdade, além da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal encontra-se sob risco, já que, aparentemente, tentou destruir provas.

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Dessa forma, em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

In casu, portanto, a prisão preventiva de
LUCIANA DE SOUZA SANTOS e ANA PAULA DE SOUZA
destina-se à garantia da ordem pública e a prisão preventiva de
DANIEL FERREIRA SOARES
destina-se à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
LUCIANA DE SOUZA SANTOS, ANA PAULA DE SOUZA e DANIEL FERREIRA SOARES
, com qualificação nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE
mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP.

Após o encerramento do plantão judicial, redistribua os autos ao Juízo competente.

Expeça-se o necessário.”

Oferecida denúncia em 06/01/2024,
imputando os acusados como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

LUCIANA DE SOUZA SANTOS
apresentou defesa preliminar em
13/11/2024
.

ANA PAULA DE SOUZA
apresentou defesa escrita análoga à resposta à acusação em
14/11/2024
.

DANIEL FERREIRA SOARES apresentou defesa prévia em 14/11/2024.

Foi designada audiência de instrução para o dia
20 de janeiro de 2025
, contudo, em razão da necessidade de adequação de pautas, foi redesignada para o dia
28 de março de 2025
.

Foi apresentado pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo por
DANIEL
no dia
14/01/2025
(id. 180620499).

Pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
LUCIANA
no dia
25/02/2025
(id. 185298570).

O Ministério Público manifestou acerca dos pedidos de relaxamento e revogação retro no dia
26/03/2025
(id. 188508466).

Realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a defesa de Daniel reiterou o pedido de id. 180620499 pelo relaxamento da prisão preventiva
, a defesa de Luciana reiterou a manifestação de id. 185298569 e a defesa de Ana Paula pediu para se filiar ao pedido de Luciana, pedindo a extensão do deferimento, acaso concedido, na forma do art. 580 do CPP.

"Vistos.

Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado por
DANIEL FERREIRA SOARES
, em razão da mora processual. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva por inexistirem os pressupostos ensejadores da manutenção da segregação do Requerente (id. 180620499)

Em paralelo, a defesa de
LUCIANA DE SOUZA SANTOS
requereu a revogação de prisão preventiva, sustentando que a acusada não deu motivo algum para sua segregação cautelar, pois estava trabalhando, possui endereço fixo e não se dedica a prática criminosa (id. 185298570)

Em audiência, a defesa de
ANA PAULA DE SOUZA
pediu para se filiar ao pedido da denunciada
LUCIANA DE SOUZA SANTOS
, requerendo a extensão do deferimento caso concedido, na forma do art. 580 do CPP.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento dos pleitos (id. 188508466).

Os autos permaneceram conclusos para deliberações.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO
.

Relaxamento por Excesso de Prazo

Sem delongas, pelo que se depreende dos autos, ao alegado excesso de prazo, vale ressaltar que o processo é de considerável complexidade e que o feito está ainda em fase de instrução, não prosperando argumentos de excesso de prazo em situações como estas.

Nesse sentido, destaco que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto e a realidade da unidade local.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
. TRATAMENTO DISTINTO ENTRE OS ACUSADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado na execução do crime, mediante perseguição e diversos disparos de arma de fogo pelas costas das vítimas. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. Precedente. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
. [...] 8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 917.055/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024) (negrito nosso)

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, Acórdão 1217436, 07238666320198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019).

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Revogação da Prisão Preventiva

Sem devaneios desnecessários, volvendo os olhos para a decisão exarada na audiência de custódia (id. 173847745), denota-se que, de maneira sucinta e acertada, houve a decretação da prisão preventiva dos requerentes, não se vislumbrando qualquer equívoco na análise da matéria fática, tampouco na aplicação do direito.

Naquela oportunidade, a Juíza Plantonista deixou consignado que:

“[...]Nesse ponto, observo que segundo noticiado pelos investigadores da polícia civil, a residência havia sido
indicada por denúncias como ponto de comercialização de entorpecentes
. Durante o monitoramento do local, foi possível visualizar a custodiada Luciana saindo do local e, quando do seu retorno foi feita a abordagem e revista pessoal momento em que foi localizada substância entorpecente, o que motivou o ingresso no interior da casa.
Realizada busca no local, foram localizadas quantidades consideráveis de substâncias entorpecentes divididas em porções, de diversos tamanhos e natureza, além balanças digitais e demais objetos descritos no termo de apreensão
. [...] Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. A prisão preventiva reveste-se de caráter de excepcionalidade, devendo ser decretada somente quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só tem cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público. Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foram presos pelo (s) crime (s) de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/), de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP. A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 2024.306413, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.477951 (fls. 12-13) e laudo de exame pericial n. 551.3.10.9185.2024.205561-A01. Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão, no sentido de que após informações acerca da possível mercancia de substância entorpecente no Bairro Vila Horizonte, por uma mulher conhecida como “Loira” e, em diligências nas proximidades da residência da suspeita, os investigadores de polícia visualizaram a custodiada LUCIANA colocando frasco plástico e uma sacola no interior do bagageiro de sua motocicleta. Quando da abordagem policial, foi localizado dois invólucros plástico contendo substância análoga a cocaína, além de balança de precisão e dinheiro. Diante da situação de flagrância e, em buscas ao interior da residência de LUCIANA, os policiais visualizaram o momento em que o custodiado DANIEL tentou empreender fuga e quebrar o aparelho celular, possivelmente, a fim de ocultar provas. No interior da casa, ainda foi localizada a custodiada ANA PAULA e, em buscas ao quarto de referida custodiada, foi encontrado mais oito invólucros da mesma substância entorpecente localizada com LUCIANA, além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão. Em continuidade as buscas, na cozinha da residência foi localizada uma peça quadrada de substância análoga a maconha, um grande invólucro da mesma substância, bem como uma porção análoga a pasta base de cocaína e, uma terceira balança de precisão. Outrossim, com Daniel, ainda foi apreendida a quantia em dinheiro de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.
No caso, há que se considerar a quantidade, diversidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 15(quinze) porções de substâncias entorpecentes, de tamanhos diversos, entre elas, substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína, a qual possui alto poder de dependência físico-psíquica. Além disso, houve apreensão de embalagens costumeiramente utilizadas para empacotar entorpecente para venda e 03 (três) balanças de precisão, indicativos da traficância no local (conduta de guardar/ter em depósito)
. Outrossim,
em relação à custodiada LUCIANA há que se considerar, ainda, que a utilização da “residência como ‘boca de fumo’ representa perigo à ordem pública, visto que poderá reativar o local e dar continuidade” ao tráfico de drogas, caso venha a ser solta
(TJMT – HC nº 11084/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2016). Em consulta ao sistema SEC foi constatado que a custodiada
ANA PAULA DE SOUZA possui registro de ato infracional, inclusive execução de medida socioeducativa
(1570-24.2015.811.0063), e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de ato infracional anterior, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência,
podem servir para justificar a manutenção da preventiva, como a garantia da ordem pública
. (Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015.) (g.n). Soma-se, ainda, que
ANA PAULA estava em cumprimento de pena por condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza - tráfico de drogas
- (autos n. 0009781-78.2019.8.01.0001 – TJAC-SEEU).

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública. No mais, embora Ana Paula tenha alegado estar em período gestacional, não há nos autos qualquer documento comprovando referida alegação.

No pertinente ao custodiado
DANIEL, consta das declarações dos policiais, que o autuado, ao avistar a presença da polícia na residência, tentou quebrar seu aparelho celular, comportamento este indicativo de que, em liberdade, além da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal encontra-se sob risco, já que, aparentemente, tentou destruir provas
. Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas. Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007). Dessa forma, em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. In casu, portanto, a prisão preventiva de LUCIANA DE SOUZA SANTOS e ANA PAULA DE SOUZA destina-se à garantia da ordem pública e a prisão preventiva de DANIEL FERREIRA SOARES destina-se à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCIANA DE SOUZA SANTOS, ANA PAULA DE SOUZA e DANIEL FERREIRA SOARES, com qualificação nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP. Após o encerramento do plantão judicial, redistribua os autos ao Juízo competente. Expeça-se o necessário.” (negrito nosso)

Portanto, a liberdade requerida implicaria risco palpável à ordem pública, uma vez que os autos revelam outros envolvimentos dos requerentes em delitos, sem falar que as circunstâncias em que foram presos trazem à luz possível mercancia de drogas.

Logo, a prisão cautelar assegurará a sociedade de palpável reiteração criminosa.

Por outro lado, perfilhando detidamente os autos, nota-se que não há notícia de fato que enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Posto isso,
INDEFIRO
os pedidos de liberdade provisória, bem como o pleito de relaxamento da prisão em flagrante.

Consequentemente, subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar,
MANTENHO
a prisão preventiva de
ANA PAULA DE SOUZA, DANIEL FERREIRA SOARES
e
LUCIANA DE SOUZA SANTOS
.

Em continuidade da instrução, [...]
."

Ressalto, por fim, que consta dos autos que em favor dos acusados do processo foram apresentados os seguintes Habeas Corpus:

I. Por
LUCIANA DE SOUZA SANTOS

a) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1029182-94.2024.8.11.0000 impetrado em
14/10/2024
2024 e conhecido e denegado em
05/11/2024;

b) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1033224-89.2024.8.11.0000 impetrado em
21/11/2024
e conhecido e denegado em
16/12/2024;

II. Por
ANA PAULA DE SOUZA

a) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1030323-51.2024.8.11.0000 impetrado em
23/10/2024
e conhecido e denegado em
21/11/2024;

III. Por
DANIEL FERREIRA SOARES

a) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1033225-74.2024.8.11.0000 impetrado em
21/11/2024
e conhecido e denegado em
16/12/2024;

b) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1011406-47.2025.8.11.0000 impetrado em
09/04/2025
(presente);

...”
(id 281875440).

A prestação de informações pela autoridade dita coatora, nos termos do art. 662 do CPP, revela que o paciente foi preso em flagrante em 07/10/2024, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06). Em audiência de custódia no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (Id. 281875440).

A denúncia foi oferecida em 06/01/2025, com as defesas preliminares apresentadas em meados de novembro de 2024. A audiência de instrução e julgamento foi inicialmente designada para 20/01/2025, mas redesignada para 28/03/2025 em razão da adequação de pautas. Nesta data, uma das testemunhas arroladas havia falecido, o que ensejou a redesignação da solenidade para 18/06/2025, com a substituição da testemunha faltante.

Consoante cediço entendimento jurisprudencial, deve-se analisar a configuração do excesso de prazo não de forma aritmética, mas pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades de cada caso concreto. Como cediço, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se concretiza caso reste patente a desídia, incúria ou descaso injustificado do Poder Judiciário na marcha processual.

In casu, compulsando os autos, não vislumbro qualquer apontamento explícito acerca de potencial negligência ou inércia injustificada do Juízo de origem. Ao contrário, verifica-se uma justificativa plausível para a redesignação da audiência - qual seja, o falecimento de uma testemunha arrolada, sendo necessária sua substituição. Trata-se de contingência processual perfeitamente compreensível que gerou a readequação do calendário forense.

Nesse sentido, o entendimento remansoso da Alta Corte é no sentido de que a existência de maior delonga na tramitação do feito penal somente autoriza o relaxamento da prisão preventiva quando devidamente comprovada a desídia estatal, consoante se extrai do seguinte julgado:

"A existência de prazo alargado na tramitação processual só justifica o relaxamento da prisão preventiva quando caracterizada a desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A readequação da pauta judicial, quando fundamentada de forma idônea, não caracteriza ilegalidade ou excesso de prazo a ensejar o relaxamento da prisão preventiva" (N.U 1005380-33.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 26/03/2025).

No caso, não se vislumbra omissão ou desídia da autoridade coatora, que prontamente redesignou a audiência e mantém o processo em andamento regular, na medida do possível. O fato isolado de designação de nova data para solenidade instrutória, em razão de contingência processual justificada (falecimento de testemunha), não configura, por si só, excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Por outro vértice, o Parquet de Segundo Grau opinou pela denegação da ordem, com acerto, ao consignar que "inexiste, por parte da autoridade tida como coatora, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, posto que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para conferir celeridade ao feito" (Id. 282245393).

Ademais, não se afigura razoável, tampouco proporcional, a concessão da ordem de ofício para relaxamento da prisão preventiva com base apenas na tese de excesso de prazo nesse caso concreto, onde os elementos dos autos indicam a necessidade de manutenção da segregação cautelar, especialmente diante dos fundamentos utilizados pelo Juízo primevo para a decretação da custódia antecipada, consistentes na garantia da ordem pública em face da gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados e pela conveniência da instrução processual.

Nesse contexto, a instrução probatória encontra-se em andamento e sua dilação não decorre de inércia injustificada da autoridade coatora, mas de uma contingência processual aceitável, razão pela qual não se concretizou o alegado excesso de prazo a ensejar a concessão ex officio da ordem de habeas corpus.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM vindicada, mantendo a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de renovação da impetração caso evidenciado, no futuro, eventual constrangimento ilegal por conta de prática procrastinatória ou injustificado descaso do Juízo de origem na condução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025